Tribunal: TJPA
Processo: 0803310-37.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803310-37.2022.8.14.0133

APELANTE: ROSANGELA DE NAZARE FERREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803310-37.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

APELANTE:
Rosangela de Nazaré Ferreira de Sousa

APELADO:
Banco do Brasil S.A.

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por suposta ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular deve observar a devida intimação do advogado constituído da parte autora, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC) impõe ao magistrado o dever de promover o andamento regular do feito quando os pressupostos processuais estão preenchidos, sem exigir manifestação da parte autora acerca de seu interesse no prosseguimento do processo.

A decisão recorrida desconsiderou o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que impõe ao juiz o dever de promover o desenvolvimento do processo de forma eficiente.

Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito, com a intimação da parte requerida para manifestar interesse na produção de provas.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, quando não há intimação válida do advogado constituído da parte autora.

O princípio do impulso oficial impõe ao magistrado a promoção do andamento processual sempre que preenchidos os requisitos legais, cabendo-lhe garantir o devido processo legal e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º, 6º, 10 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APL: 00147742620168140061 BELÉM, Relator: Gleide Pereira de Moura, Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0800279-35.2021.8.14.0071, em que é apelante
Rosangela de Nazaré Ferreira de Sousa
e apelado
Espólio de Dalci Francisco de Souza
, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte requerida para manifestação sobre eventual interesse na produção de provas, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803310-37.2022.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA

APELANTE:
Rosangela de Nazaré Ferreira de Sousa

APELADO:
Banco do Brasil S.A.

RELATOR:
Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Rosangela de Nazaré Ferreira de Sousa
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do
Banco do Brasil S.A.
, sustentando que adquiriu imóvel pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), apresentando vícios construtivos que ensejam reparação.

A decisão de primeiro grau extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não localização da parte autora para intimação pessoal, mesmo após diligências realizadas por Oficial de Justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação alegando, em síntese, que: (i) o advogado constituído nos autos não foi intimado para se manifestar sobre a impossibilidade de localização da parte autora, o que configuraria nulidade processual; (ii) a extinção do processo ocorreu sem que houvesse esgotamento das tentativas de intimação; (iii) o magistrado não respeitou o princípio da cooperação processual previsto no art. 6º do CPC; e (iv) a decisão violou os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A apelante requer a cassação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento com a devida intimação do seu advogado, a fim de que possa manifestar-se sobre a impossibilidade de localização da parte autora.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora cinge-se à análise da correção da sentença proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Rosangela de Nazaré Ferreira de Sousa, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de suposta ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

A parte apelante sustenta que o processo foi extinto de forma prematura, visto que o seu advogado constituído não foi intimado para manifestar-se acerca da impossibilidade de sua localização, configurando-se nulidade processual e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à apelante.

Uma vez regularmente proposta a ação e apresentada contestação pelo apelado, o processo encontra-se apto para apreciação do mérito. A extinção do feito, sob o argumento de que a parte autora deveria ser intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, revela-se indevida.

Consoante o princípio do impulso oficial, consagrado no art. 2º do Código de Processo Civil, cabe ao juiz promover o andamento regular do processo, independentemente de provocação das partes, desde que preenchidos os requisitos necessários à constituição válida da relação processual.

Dessa forma, não há qualquer razão para exigir manifestação da parte autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito, quando o processo já se encontra em fase adequada para análise do mérito. Ademais, a decisão recorrida desconsiderou o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, que impõe ao juiz o dever de promover o andamento regular do processo de maneira eficiente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. BEM APREENDIDO E ENTREGUE AO DEPOSITÁRIO FIEL. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. DECISÃO EQUIVOCADA. ATO PROCESSUAL QUE DEMANDAVA IMPULSO OFICIAL DO JUIZ, NOS TERMOS DO ART. 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA.
I - Uma vez deferida a liminar e existindo nos autos certidão afirmando que houve apreensão do bem, sendo ele repassado ao fiel depositário, não havia qualquer necessidade de a parte ser intimada para se manifestar no interesse no prosseguimento o feito.
II - O próprio Dec.-Lei 911/69 preleciona como será o procedimento após executada a liminar, de modo que caberia ao Poder Judiciário dar impulso ao feito, analisando o mérito da ação, mormente por não existir notícia de que houve purgação de mora.
III - Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, porém não para reformar a sentença, como requer o apelante. Mas para anulá-la, haja vista medida mais acertada para o caso em comento, retornando os autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.”
(TJ-PA - APL: 00147742620168140061 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2019).

No presente caso, considerando que os autos demonstram a regularidade na propositura da ação, não caberia ao magistrado extinguir o feito sem resolução de mérito, mas, sim, impulsionar o processo para análise do mérito.

Contudo, no que se refere ao pedido de julgamento do mérito por esta Instância Revisora, entendo que tal medida é incabível neste momento processual, pois ainda é necessária a intimação da parte requerida para manifestar seu interesse na produção de provas, conforme estabelecido no art. 10 do CPC.

Assim, mostra-se prudente o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização dos atos processuais necessários para garantir o devido processo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, não para reformar a sentença como requer o apelante, mas para anulá-la, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação da parte requerida para manifestar interesse na produção de provas
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Belém, 30/04/2025